Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000553-84.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a legalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON à concessionária de energia elétrica, em razão de infração às normas de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o processo administrativo é nulo por violação aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa; (iii) saber se é legal a aplicação de multa administrativa pelo PROCON por infração às normas consumeristas; e (iv) saber se há ocorrência de bis in idem em razão da cobrança de valores destinados ao FUNJUS concomitantemente à fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória.
4. O processo administrativo instaurado pelo PROCON observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, tendo sido oportunizado à empresa apresentar defesa e recurso administrativo, inexistindo vícios capazes de invalidar a sanção aplicada.
5. A atuação do Poder Judiciário na revisão de atos administrativos limita-se ao controle de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em caso de ilegalidade ou manifesta arbitrariedade.
6. A multa administrativa aplicada pelo PROCON constitui exercício legítimo do poder de polícia de consumo, devendo ser graduada conforme os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerados a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.
7. A destinação de valores ao FUNJUS não configura bis in idem em relação aos honorários sucumbenciais fixados judicialmente, pois possuem naturezas jurídicas distintas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre diante da suficiência do conjunto probatório constante dos autos.
2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não configura bis in idem a destinação de valores ao FUNJUS cumulativamente à fixação de honorários sucumbenciais, por possuírem naturezas jurídicas distintas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 371 e 1.021; CDC, arts. 56, I, e 57; Lei Complementar Estadual nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 48.866/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016; STJ, AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19.06.2008.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339600858), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000553-84.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 323016855):

“VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da Execução Fiscal manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visa a cobrança de multas administrativas impostas pelo PROCON, oriundas de reclamação de consumidor, relativa a suposta irregularidade na cobrança de consumo de energia elétrica. O valor total do débito exequendo é de R$ R$ 43.959,06 (quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos).

Em síntese, a Embargante sustenta: i) nulidade dos processos administrativos, afrontando princípio da motivação, ampla defesa e contraditório; ii) violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa.

Com base nesses argumentos, pleiteia a anulação dos débitos ou, subsidiariamente, a redução das sanções pecuniárias aplicadas.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 138377186.

Em impugnação, o Embargado rebateu as alegações da Embargante, oportunidade em que defendeu a legalidade dos atos administrativos e a regularidade da cobrança, argumentando que os autos de infração foram lavrados em conformidade com o devido processo legal e que as multas foram aplicadas em conformidade com a legislação vigente (Id. 173963559).

A Embargante apresentou réplica à impugnação, reiterando seus argumentos iniciais. Ao final, manifestou interesse na produção de prova oral (Id. 175018017).

É O RELATO
.
DECIDO.

Prima facie, apesar do requerimento da Embargante quanto a produção de prova testemunhal, destaco que a matéria dos autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por ambas as partes não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a petição inicial e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto. 3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.(TJ-MT 00011773420208110028 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

In casu, a análise dos documentos não depende de prova técnica e/ou testemunhal. Isso porque a comprovação se dá por
meio de prova exclusivamente documental
,
e a interpretação dos fatos trazidos ao juízo não exige aprofundamento técnico
. Além disso,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Como justificado pela parte autora, a prova documental e testemunhal requerida tem como finalidade a demonstração do cumprimento das obrigações legais, uma prova que está além da análise jurisdicional a ser realizada sobre os atos administrativos realizados pelo órgão de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.
1.Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade
. 2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Assim sendo, em face da desnecessidade da prova testemunhal para o julgamento do feito,
INDEFIRO-A
e passo ao julgamento antecipado do feito (CPC, art. 355, I).

Da nulidade do processo administrativo

A Embargante alega a nulidade dos atos administrativos que resultaram na aplicação das sanções pecuniárias, argumentando que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da motivação (art. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF).

No tocante à motivação, a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Não obstante o dispositivo se refira ao Poder Judiciário, o referido dispositivo também se aplica à Administração Pública, especialmente em procedimentos sancionatórios, nos termos do art. 50 da Lei nº. 9.784/99, que rege os processos administrativos, cujas diretrizes são aplicadas às legislações estaduais por analogia.

Cumpre esclarecer que
o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações
, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, como destacado,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Da análise dos autos administrativos, verifica-se que a decisão proferida pela autarquia expõe os motivos pelos quais entendeu pela imposição da multa, baseando-se na infração apontada pelo consumidor e na legislação vigente.

Assim sendo, pela análise dos documentos que compõem os autos, a motivação apresentada pelo PROCON é suficiente para sustentar os atos sancionatórios, não havendo, portanto, como acolher a alegação de ausência de motivação.

A Embargante sustenta que a multa aplicada pelo PROCON não se justifica, tendo em vista que agiu em estrita conformidade com a legislação pertinente, especialmente a Resolução 414/2010 da ANEEL, que regula a medição de consumo e faturamento de energia elétrica. Isso porque foram cumpridas todas as exigências legais e regulatórias, inclusive com a realização de vistorias nas unidades consumidoras objeto das reclamações.

Do exame dos autos, verifica-se que a sanção pecuniária aplicada tem origem em procedimento administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidor, diante das divergências nas faturas de energia elétrica, sob o argumento de que os valores não refletiam o consumo real. A Embargante, em sua defesa administrativa, apresentou documentos a fim de comprovar a regularidade das medições e dos procedimentos de recuperação de consumo, em conformidade com os critérios estabelecidos pela ANEEL.

Não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal com garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Cito jurisprudência:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.(TJ-MT - AC: 10061592320188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Pelo exposto, inexistem vícios de fundamentação dos julgadores administrativos, pois na decisão consta a correta aplicação da conduta da Embargante e das normas jurídicas, às quais não cabe ao poder judiciário modificá-las, salvo clara ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MS – RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIOS ESCLARECIMENTOS À CONSUMIDORA – DEMORA NA TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO ANTIGO – AFRONTA A NORMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Todo o ato administrativo de cunho decisório deve ser devidamente fundamentado. Legitima a aplicação de multa pelo PROCON, quando constatada que a conduta da empresa reclamada afrontou normas de defesa ao Direito do Consumidor, no caso, ausência de prévia informação ao consumidor acerca da cobrança referente ao consumo recuperado, demora na troca do relógio medidor danificado, embora tenha sido notificada pela consumidora acerca do problema e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica por débitos antigos.(TJ-MS 08165694520148120001 MS 0816569-45.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/05/2017, 3ª Câmara Cível)

Ainda, relevante destacar que o débito em execução foi sujeito a controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa (art. 2, LEF), o qual, conforme o art. 3º da LEF, passou a gozar de presunção de certeza e liquidez.

Quanto a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, destaco jurisprudência:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – INDEA/MT – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORE COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verifica a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes. 2. Os atos administrativos, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, em que pese, não se tratando de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário. 3. No presente Caso, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, bem como de possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório constante nos Embargos à Execução. Cabia a parte Apelante trazer aos autos a cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução, bem como instrumentos probatórios que comprovassem suas alegações de irregularidade no procedimento administrativo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.(TJ-MT 00053468620138110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Logo,
as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu consoante os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos,
verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria
, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu ao parâmetro legal, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação das multas, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Quanto à alegação de ilegalidade de cobrança do FUNJUS, acarretando bis in idem, não assiste razão ao Embargante.

Sabe-se que o referido fundo (FUNJUS) tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Observa-se do citado dispositivo legal, que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – tutela antecipada requerida em caráter antecedente – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PROTESTADA – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE – SÚMULA 432 DO STJ – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – MULTA APLICADA – LEGALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ). 2. É cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL, RESTRINGIU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, A PARTIR DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, QUE OCORREU EM 19/02/2014, RESSALVADOS OS atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014), O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. 5.
A COBRANÇA DO FUNJUS na CDA SE MOSTRA LEGAL NO CASO VERTENTE, POR POSSUI AMPARO no art. 120, da lei complementar nº 111/2002.
(N.U 1043098-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – SEGREGAÇÃO DE RECEITA NO PROGRAMA GERADOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES SEM PREVISÃO LEGAL – IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO DO TRIBUTO EVIDENCIADA – MULTA DE 75% – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A exigência de FUNJUS na CDA possui amparo no art. 120, da lei complementar nº 111/2002, evidenciando a regularidade em sua cobrança.
(...) (N.U 1018200-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 17/06/2021) (destaquei)

Portanto não há de se falar em ilegalidade na cobrança do FUNJUS.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo (Id. 171781605), com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor da execução (CPC, art. 85, § 3º, II).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois, preliminarmente ocorreu o cerceamento de defesa, estando nula.

No mérito, alega que o processo administrativo é nulo, havendo possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem como, aduz a ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa, além de arguir ser indevido os honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista o recolhimento via FUNJUS, o que acarretaria
bis in idem
(ID. 323016859).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 323016863).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 10000553-84.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 323016855).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 26.09.2023, a ação de execução fiscal n.º 1036662-34.2023.8.11.0041 em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscrito na CDA n.º 2023752984, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 43.959,06 (quarenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 134173711– proc. 1036662-34.2023.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 10.01.2024.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, a nulidade do processo administrativo, afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa e redução da multa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou impugnação (ID. 323015949), onde requer a improcedência dos pedidos

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 21.11.2024 (ID. 323016855), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.
No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

1-PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova na hipótese dos autos seria imprescindível para o deslinde do feito.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, a parte recorrente fez um pedido genérico de produção de provas, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, documental e pericial, nem especificar quais testemunhas e documentos pretendiam arrolar ou apresentar.

Nas razões recursais, especificou o objeto da perícia, limitando-se a dizer “(...)a prova oral requerida serviria a fim de comprovar a ausência de ilegalidade do procedimento adotado e, consequentemente, a NULIDADE do processo administrativo(...)”.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

2- DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FALTA DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)Da análise dos autos administrativos, verifica-se que a decisão proferida pela autarquia expõe os motivos pelos quais entendeu pela imposição da multa, baseando-se na infração apontada pelo consumidor e na legislação vigente.

Assim sendo, pela análise dos documentos que compõem os autos, a motivação apresentada pelo PROCON é suficiente para sustentar os atos sancionatórios, não havendo, portanto, como acolher a alegação de ausência de motivação(...)”.

Da análise dos documentos que instruem o processo, constata-se que a decisão administrativa expôs de forma clara e suficiente os motivos pelos quais entendeu pela imposição da multa, baseando-se na infração apontada pelo consumidor e na legislação vigente. A apelante teve oportunidade de apresentar defesa administrativa, inclusive juntando documentos para comprovar a regularidade das medições e dos procedimentos de recuperação de consumo, em conformidade com os critérios estabelecidos pela ANEEL.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício no processo administrativo capaz de ensejar sua nulidade. A motivação apresentada pelo PROCON é suficiente para sustentar os atos sancionatórios, tendo sido oportunizada à apelante a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - ANULAÇÃO - INADMISSIBILIDADE MULTA - IMPOSIÇÃO - PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido." (TJMT - AC 1006159-23.2018.8.11.0003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020)”

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, uma atitude mais proativa haveria certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único, c/c art. 105, atribuição ao Procon estadual e municipal para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18 do Decreto n. 2181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. [...]" (NU 1000889-98.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)”

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

3. DO MÉRITO: PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA

Superadas as questões preliminares e prejudiciais, passo à análise do mérito recursal, que se concentra na alegada desproporcionalidade e natureza confiscatória da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O apelante sustenta que a penalidade imposta no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais - ID. 323015934- pág. 25) não guarda proporcionalidade com a infração imputada. Alega que a multa foi fixada sem justificativa adequada, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o princípio do não confisco previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

A questão demanda análise cuidadosa do regime jurídico das sanções administrativas em matéria de defesa do consumidor, bem como dos limites da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos sancionadores.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 56, estabelece as sanções administrativas aplicáveis aos fornecedores que violarem as normas de proteção ao consumidor, incluindo a pena de multa. O art. 57 do mesmo diploma legal dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser aplicada mediante procedimento administrativo, com valor não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Com a extinção da UFIR, os limites das multas passaram a ser atualizados pelo IPCA-e, estabelecendo-se, a partir de julho de 2011, o valor mínimo de R$ 400,00 e o máximo de R$ 6.000.000,00. Portanto, a multa aplicada no valor de R$ R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais - ID. 323015934- pág. 25) situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo legislador.

A graduação da multa administrativa não constitui ato discricionário puro, mas sim ato vinculado aos critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC. A autoridade administrativa deve considerar obrigatoriamente a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica. Estes são os vetores que orientam a dosimetria da sanção, permitindo que ela seja adequada às circunstâncias concretas de cada caso.

Uma multa de valor irrisório, desproporcional à capacidade econômica do infrator, não cumpriria sua função sancionatória e pedagógica. Ao contrário, poderia estimular o descumprimento reiterado da legislação, na medida em que o custo da sanção seria inferior ao custo de adequação às normas de proteção ao consumidor. Este raciocínio encontra respaldo na doutrina especializada e na jurisprudência consolidada.

O caráter pedagógico da sanção administrativa é reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se observa do seguinte julgado: "A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal" (N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Alexandre Elias Filho, Julgado em 27/04/2021).

O apelante sustenta que não houve demonstração de dano concreto nem de conduta dolosa. Contudo, este argumento não prospera. A responsabilidade administrativa por infração às normas de proteção ao consumidor independe da comprovação de dano concreto ou de dolo. Trata-se de responsabilidade objetiva, que decorre do simples descumprimento das obrigações legais.

O controle judicial dos atos administrativos sancionadores deve observar os limites da separação dos poderes. O Poder Judiciário pode e deve verificar a legalidade do ato administrativo, analisando se foram observados os requisitos formais e materiais estabelecidos pela legislação, se houve respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e se a sanção aplicada guarda proporcionalidade com a infração cometida.

Contudo, não cabe ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, adentrando no mérito administrativo para redefinir o
quantum
da multa quando este se situa dentro dos parâmetros legais e foi fixado mediante critérios razoáveis. A intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade flagrante.

No caso dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na multa aplicada. A autoridade administrativa observou os critérios legais de graduação, considerou a gravidade da infração, a condição econômica do infrator, e fixou a sanção em patamar intermediário, dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que não cabe ao Judiciário reduzir multa aplicada pelo PROCON quando esta foi fixada em observância aos critérios legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Conforme julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo: "Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor" (N.U 1002572-53.2020.8.11.0025, Relator Marcio Vidal, Julgado em 03/10/2022).

Outrossim, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a alegada desproporcionalidade da multa. Limitou-se a argumentações genéricas sobre a ausência de dano concreto e a suposta excessividade do valor, sem apresentar dados objetivos que permitissem concluir pela inadequação da sanção aplicada.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, prevista no art. 2º da Lei nº 9.784/99, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada ilegalidade ou desproporcionalidade da multa aplicada.

Por fim, cumpre destacar que a atuação do PROCON não visa exclusivamente à proteção de consumidores individualmente considerados, mas à tutela de toda a coletividade.

A aplicação de sanções administrativas adequadas e proporcionais constitui instrumento essencial para assegurar a efetividade dessas normas, desestimulando práticas discriminatórias ou que dificultem o acesso de pessoas vulneráveis aos serviços essenciais. A redução injustificada das multas aplicadas pelo PROCON comprometeria a eficácia do sistema de proteção ao consumidor e estimularia o descumprimento reiterado da legislação.

Considerando todos os elementos analisados, concluo que a multa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais - ID. 323015934- pág. 25) foi fixada em observância aos critérios legais estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, guardando proporcionalidade com a gravidade das infrações e a condição econômica do infrator. Não se verifica ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção judicial para redução do valor da sanção.

Registra-se, finalmente, que a empresa agravada é
reincidente na prática de infrações às normas consumeristas
, o que foi expressamente considerado quando da fixação da penalidade. A reiteração da conduta demonstra descumprimento sistemático dos deveres previstos no CDC e evidencia a necessidade de aplicação de penalidade apta a
desestimular novas infrações
.

O elevado montante alegado pela parte recorrida, não decorre de suposta arbitrariedade ou excesso no valor da multa originária, mas sim do
não pagamento voluntário pela empresa por mais de 06 (seis) anos
, incidindo correção monetária, juros e encargos moratórios legais, os quais são consequência natural e
previsível
da inadimplência.

Assim, não é possível atribuir à Administração a elevação do débito, tendo em vista que
a atualização pelo decurso do tempo não desnatura a sanção
nem configura excesso ou confisco, constituindo simples recomposição do valor da obrigação, nos termos da legislação vigente.

DA ALEGADA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO FUNJUS

Por fim, a apelante alega a ilegalidade da cobrança do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), argumentando que tal cobrança configuraria
bis in idem
.

Não assiste razão à apelante. O FUNJUS tem previsão legal no art. 120 da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, que assim dispõe:

"Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS - constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado"

Observa-se do citado dispositivo legal que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos, sendo sua cobrança plenamente legítima.

Não se confunde, portanto, com os honorários sucumbenciais, e não há comprovação do recolhimento de honorários a título de FUNJUS na via administrativa, o que afasta a alegação de
bis in idem.

A obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário e não tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL - tutela antecipada requerida em caráter antecedente - ICMS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PROTESTADA - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - NÃO CONTRIBUINTE - SÚMULA 432 DO STJ - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR - NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS - MULTA APLICADA - LEGALIDADE - VALOR RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO - COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA - EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120 DA LEI COMPLEMENTAR N. 111/2002 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 5. A COBRANÇA DO FUNJUS na CDA SE MOSTRA LEGAL NO CASO VERTENTE POR POSSUI AMPARO no art. 120 da lei complementar n. 111/2002." (NU 1043098-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)”

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança do FUNJUS, eis que a inscrição em dívida ativa autoriza sua cobrança, nos termos da legislação estadual vigente.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a agravante aduz
em resumo, que houve cerceamento de defesa, afronta ao princípio da motivação,

insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, finalidade da multa administrativa.

Com base no exposto, pede
“(...)
Ante o exposto, a ENERGISA pede dignem-se V. Exa. e este E. Tribunal de DAR PROVIMENTO a esse agravo interno para ANULAR a r. sentença ou, ainda, para reconhecer se a nulidade do processo administrativo e/ou a insubsistência da penalidade imposta. 61.

Subsidiariamente, requer-se a REDUÇÃO da penalidade imposta, adequando-a, razoável e proporcionalmente às condutas da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, fixando valor não superior a R$ 5.000,00. 62.

Ainda subsidiariamente, requer-se seja afastada a condenação ao pagamento de honorários, eis que já objeto da CDA”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 353694883).

É o relatório

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ENRGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339600858), que

DESPROVEU
o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de provas, não pode prosperar.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146)”

No caso sob exame, verifica-se que a penalidade administrativa imposta à agravante decorreu de processo administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidor relacionada à divergência no faturamento de energia elétrica. Durante a tramitação do procedimento administrativo, a empresa apresentou defesa e documentos, exercendo plenamente o contraditório.

Quando a controvérsia chegou ao Poder Judiciário, o objeto da discussão concentrou-se na legalidade da sanção aplicada, e não na reconstituição fática do consumo energético. Assim, eventual prova testemunhal voltada à demonstração da regularidade dos procedimentos internos da concessionária não possuiria aptidão para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

In casu
, o julgador a quo decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

No que tange a preliminar de nulidade do processo administrativo por afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, vislumbro que a decisão combatida se mostra idônea e dentro dos parâmetros legais e aceitáveis, já que fundamentado item por item, inclusive, trazendo à baila entendimentos de outros tribunais pátrios sobre o assunto, não existindo dessa forma, qualquer impropério ou omissão, na decisão recorrida.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)Assim sendo, pela análise dos documentos que compõem os autos, a motivação apresentada pelo PROCON é suficiente para sustentar os atos sancionatórios, não havendo, portanto, como acolher a alegação de ausência de motivação.

A Embargante sustenta que a multa aplicada pelo PROCON não se justifica, tendo em vista que agiu em estrita conformidade com a legislação pertinente, especialmente a Resolução 414/2010 da ANEEL, que regula a medição de consumo e faturamento de energia elétrica. Isso porque foram cumpridas todas as exigências legais e regulatórias, inclusive com a realização de vistorias nas unidades consumidoras objeto das reclamações.

Do exame dos autos, verifica-se que a sanção pecuniária aplicada tem origem em procedimento administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidor, diante das divergências nas faturas de energia elétrica, sob o argumento de que os valores não refletiam o consumo real. A Embargante, em sua defesa administrativa, apresentou documentos a fim de comprovar a regularidade das medições e dos procedimentos de recuperação de consumo, em conformidade com os critérios estabelecidos pela ANEEL.

Não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal com garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Cito jurisprudência
(...)”.

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO MÉRITO

Atenta a questão posta, como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infrações das normas de defesa do consumidor e que os processos administrativos observaram aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Verifica-se que as decisões administrativas se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação das sanções administrativas nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDAs ora executadas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020) ”

Desse modo, mostra-se legal a aplicação das sanções administrativas pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020)”.

No que tange aos valores das multas a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar as multas, considerou a gravidade das infrações cometidas e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que os valores das penalidades não foram resultados de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda que a apelante é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 ) “

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Diante desse contexto, não se identifica desproporcionalidade capaz de justificar a intervenção judicial na dosimetria da penalidade. A atuação do Poder Judiciário, nesse campo, limita-se à verificação de eventual ilegalidade ou manifesta arbitrariedade, situação não demonstrada nos autos.

OCORRENCIA DE
BIS IN IDEM
– RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VIA FUNJUS

Por derradeiro, a agravante insiste na alegação de ilegalidade da cobrança do FUNJUS, sustentando ocorrência de
bis in idem
em razão da fixação de honorários sucumbenciais na sentença. Tal argumento igualmente não procede.

O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado possui previsão expressa no artigo 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002, que estabelece a destinação de honorários decorrentes da cobrança de créditos tributários ou não tributários.

A existência desse fundo não se confunde com a verba sucumbencial arbitrada no processo judicial, cuja natureza jurídica decorre da remuneração do trabalho profissional do advogado, conforme disciplina o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, inexistindo identidade de fundamentos entre as duas verbas, não se configura a alegada duplicidade de cobrança.

Em síntese, os argumentos deduzidos pela agravante não apresentam elementos novos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática. Ao contrário, limitam-se a reiterar teses já devidamente examinadas e afastadas na análise do recurso de apelação.

A lógica jurídica aplicada conduz à manutenção da decisão recorrida. A tese da agravante baseia-se na suposta nulidade do processo administrativo e na alegação de cerceamento de defesa. A antítese, apresentada pela decisão monocrática e pelas contrarrazões do ente público, demonstra que o procedimento administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de evidenciar que a penalidade foi aplicada em conformidade com os parâmetros legais. A síntese resultante dessa confrontação revela a inexistência de ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026